Tribunal: TJSP
Processo: 0022280-18.2002.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Execução de Título extrajudicial – contratos bancários. Prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Processo ficou paralisado por prazo que supera o prazo de suspensão, seguido do prazo prescricional de cinco (5) anos. Inércia injustificada do apelante quanto aos atos executórios necessários ao prosseguimento da execução. Entendimento do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no

Ementa:
Execução de Título extrajudicial – contratos bancários. Prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Processo ficou paralisado por prazo que supera o prazo de suspensão, seguido do prazo prescricional de cinco (5) anos. Inércia injustificada do apelante quanto aos atos executórios necessários ao prosseguimento da execução. Entendimento do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC, que admitiu Incidente de Assunção de Competência. Sentença que extinguiu o feito com base no art. 924, V, do CPC mantida. Recurso improvido.